Tribunal: TJDFT
Processo: 0704624-27.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0704624-27.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEAN FILLIPE MARQUES ARAGAO APELADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao pedido expresso na petição de ID 79436714, tendo em vista que o processo já foi julgado (ID 79241254). Publique-se. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora